Tribunal: TJSP
Processo: 0000955-11.2013.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Interposição, pela parte autora, de duas apelações, protocolizadas em 01.10.2014 e 06.10.2014, respectivamente – Violação ao princípio da unirrecorribilidade – Análise, tão-somente, da primeira peça apresentada, interposta em 01.10.2014 - Consoante se vislumbra da peça inicial, a parte autora pretendeu a revisão contratual, consistente na

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Interposição, pela parte autora, de duas apelações, protocolizadas em 01.10.2014 e 06.10.2014, respectivamente – Violação ao princípio da unirrecorribilidade – Análise, tão-somente, da primeira peça apresentada, interposta em 01.10.2014 - Consoante se vislumbra da peça inicial, a parte autora pretendeu a revisão contratual, consistente na alegação de abusividade das tarifas exigidas pela instituição financeira - Uma vez observado que as razões recursais apresentadas veiculam irresignação quanto à exigibilidade de juros capitalizados, ou seja, matéria totalmente estranha àquela submetida à análise do MM. Juízo "a quo", houve, na espécie, inovação do tema devolvido em afronta à regra do "tantum devolutum quantum apellatum", fato que impede o seu conhecimento – Recurso interposto pela parte autora não conhecido.

Apelação - Ação revisional – Contrato bancário – Descabimento da alegação de decadência - A presente ação não tem por causa de pedir o defeito do produto ou serviço, mas sim a revisão do contrato em razão de alegada nulidade de cláusulas, sendo, portanto, inaplicável, à espécie, o disposto no artigo 26, da Lei no 8078/90 - Tarifa de registro do contrato - REsp de no 1578553/SP – Descabimento de sua exigência – Não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha, comprovar o efetivo registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo - Recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000955-11.2013.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante/apelado
WILLIAN WALCAFRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo interposto pela parte
autora e negaram provimento ao apelo interposto pela instituição financeira. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000955-11.2013.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 42042 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 42042
APEL. No: 0000955-11.2013.8.26.0120
COMARCA: Cândido Mota
JUIZ 1a INST.: Juliana Dias Almeida de Filippo
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Willian Walcafre e BV Financeira S/A.
Crédito, Financiamento e investimento
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Interposição, pela parte autora, de duas apelações,
protocolizadas
em
01.10.2014
e
06.10.2014,
respectivamente

Violação
ao
princípio
da
unirrecorribilidade
Análise, tão-somente, da primeira
peça apresentada, interposta em 01.10.2014 - Consoante
se vislumbra da peça inicial, a parte autora pretendeu a
revisão
contratual,
consistente
na
alegação
de
abusividade das tarifas exigidas pela instituição financeira
-
Uma
vez
observado
que
as
razões
recursais
apresentadas veiculam irresignação quanto à exigibilidade
de juros capitalizados, ou seja, matéria totalmente
estranha àquela submetida à análise do MM. Juízo “a
quo”, houve, na espécie, inovação do tema devolvido em
afronta à regra do “tantum devolutum quantum apellatum”,
fato que impede o seu conhecimento Recurso interposto
pela parte autora não conhecido.
Apelação - Ação revisional
Contrato bancário

Descabimento da alegação de decadência - A presente
ação não tem por causa de pedir o defeito do produto ou
serviço, mas sim a revisão do contrato em razão de
alegada
nulidade
de
cláusulas,
sendo,
portanto,
inaplicável, à espécie, o disposto no artigo 26, da Lei no
8078/90 - Tarifa de registro do contrato - REsp de no
1578553/SP
Descabimento de sua exigência
Não
logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha,
comprovar o efetivo registro do financiamento no
Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo -
Recurso interposto pela instituição financeira a que se
nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Willian Walcafre em face de BV
Financeira S/A.- Crédito, Financiamento e Investimento, em que restou formulado
pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob
o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000955-11.2013.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 42042 – FERNANDO 3/6
contestação, oportunidade em que alegou a decadência do direito do autor, bem
como a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 66/68, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a
inexigibilidade da tarifa de registro de contrato, com a consequente condenação da
instituição financeira à repetição, na forma simples, da quantia de R$ 91,42,
atualizada desde o ajuizamento da ação, e acrescida de juros legais a contar da
citação. Repartidos, entre as partes, os ônus processuais.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a abusividade
da exigência de juros capitalizados.
Por sua vez, aduz a instituição financeira a decadência do
direito do autor, nos termos do disposto no artigo 26, II, da Lei n o 8078/90. Alega,
ademais, a regularidade da exigência da tarifa de registro do contrato.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso interposto pela parte autora, ante a gratuidade da
assistência judiciária.
É a suma do necessário.
De início, cumpre tecer breves comentários acerca do recurso
interposto pela parte autora.
Consoante se vislumbra dos autos, a parte autora apresentou
duas peças de apelação, protocolizadas em 01.10.2014 (fl. 69/73 verso) e 06.10.2014
(fl. 74/75 verso), respectivamente.
Como é sabido, o princípio da singularidade, também
denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade consagra a premissa de
que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado
previsto no ordenamento jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000955-11.2013.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 42042 – FERNANDO 4/6
Nesse turno, somente será passível de análise a primeira
apresentada, interposta em 01.10.2014.
Não se conhece da apelação interposto pelo autor.
Consoante se vislumbra da peça inicial, a parte autora
pretendeu a revisão contratual, consistente na alegação de abusividade das tarifas
exigidas pela instituição financeira (fl. 02/04).
Uma vez observado que as razões recursais apresentadas
veiculam irresignação quanto à exigibilidade de juros capitalizados, ou seja, matéria
totalmente estranha àquela submetida à análise do MM. Juízo “a quo”, houve, na
espécie, inovação do tema devolvido em afronta à regra do “tantum devolutum
quantum apellatum”, fato que impede o seu conhecimento.
Não assiste razão à instituição financeira.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
De início, não prospera a aludida decadência. A presente ação
não tem por causa de pedir o defeito do produto ou serviço, mas sim a revisão do
contrato em razão de alegada nulidade de cláusulas, sendo, portanto, inaplicável, à
espécie, o disposto no artigo 26, da Lei no 8078/90.
No que tange à tarifa de registro do contrato, impende
esclarecer que tal matéria foi objeto de julgamento pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP (Tema 958), por meio do
qual foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000955-11.2013.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 42042 – FERNANDO 5/6
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em
28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, embora não se possa
considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois o valor cobrado (R$ 91,42) é
ínfimo em relação ao valor total da dívida (R$ 10.841,78
fl. 10), não logrou a
instituição financeira, conforme lhe era devido, comprovar o efetivo registro do
financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo.
Destarte, uma vez indevida sua exigência, se afigura, de rigor,
a repetição do valor indevidamente exigido, a fim de se evitar o enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000955-11.2013.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 42042 – FERNANDO 6/6
causa da instituição financeira, coibido pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do
Código Civil).
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto:
a) não se conhece do apelo interposto pela parte autora;
b) nega-se provimento ao apelo interposto pela instituição
financeira.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica